Tribunal: TJES
Processo: 5007769-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FC INCORPORACOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: EGISTO GAVA NETO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007769-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FC INCORPORAÇÕES LTDA., SPE NOVA VENÉCIA II EMPREENDIMENTOS E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

AGRAVADOS: EGISTO GAVA NETO E MAGALI SCARDINI DIAS

RELATOR: DES
EMBARGADOR CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

EM
ENT
A
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de que o depósito judicial realizado antes do trânsito em julgado quitou integralmente o débito e afastou juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se o depósito caracteriza pagamento voluntário integral; (ii) se o saldo remanescente está sujeito a atualização e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema 677 do STJ, só o depósito voluntário integral extingue a mora.

O depósito de R$ 51.883,19 foi parcial, não afastando encargos sobre o saldo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depósito voluntário extingue a mora apenas sobre o valor depositado.

Saldo remanescente permanece sujeito a atualização e juros
de mora a partir do
trânsito em julgado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007769-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FC INCORPORAÇÕES LTDA., SPE NOVA VENÉCIA II EMPREENDIMENTOS E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

AGRAVADOS: EGISTO GAVA NETO E MAGALI SCARDINI DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante tese jurídica de observância obrigatória fixada pela Corte Especial
do
Superior Tribunal de Justiça
n
o julgamento dos recursos especiais n° 1820963/SP e 1348640/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA n° 677),
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Outrossim, extrai-se dos fundamentos de decidir do precedente citado, a partir do voto condutor proferido pela eminente relatora ministra Nancy Andrighi, que “
somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.”

No caso concreto, os agravantes realizaram depósito judicial em 04/03/2021, no valor de R$ 51.883,19 (cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), visando a quitação do débito reconhecido em sentença.

A sentença exequenda
determinou
que o valor devido fosse corrigido
desde
a data do

desembolso originalmente realizado pelo autor e que fosse acrescido de juros de mora
após o trânsito em julgado da sentença.

Ocorre que, à época do depósito, ainda pendia a análise dos embargos de declaração opostos pelas partes, não tendo decorrido o prazo necessário para certificação do trânsito em julgado.

Os agravados, contudo, apontam a existência de diferença entre o valor depositado e o montante atualizado da condenação.

Esclarecem que o cálculo apresentado pelos agravantes considerou atualização monetária somente até janeiro/2021, enquanto o depósito foi efetivado em março/2021, o que resultou em diferença de R$ 1.330,15 (mil trezentos e trinta reais e quinze centavos), posteriormente corrigida para R$ 1.779,78 (mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), além d
a diferença da verba honorária
e custas processuais proporcionais.

Assim, a documentação evidencia que o depósito teve natureza de pagamento voluntário quanto ao valor efetivamente depositado, mas não
a
quitação integral da obrigação exequenda.

Sobre o saldo remanescente e as verbas acessórias incidirá atualização monetária desde o desembolso dos agravados e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme previsto na sentença.

Por estas razões
,
dou parcial provimento ao recurso para
reformar
em parte
a decisão
e, consequentemente,
reconhecer o pagamento voluntário parcial do
crédito constituído pela
sentença,
afastar a exigibilidade
dos juros de mora e da atualização monetária exclusivamente sobre o valor já depositado pelos agravantes,
e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação
ao saldo remanescente e às verbas acessórias, com atualização desde o desembolso e juros a partir do trânsito em julgado, a serem apurados
na origem
.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)